Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707220-07.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA QUADRA 301 DO SHCE SUL DO BLOCO A AGRAVADO: MARIA DE MORAIS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DA QUADRA 301 DO SHCE SUL DO BLOCO A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIA DE MORAIS BATISTA: 1. Não houve, até o presente momento, a regular intimação da executada para pagamento voluntário do débito, haja vista que o A.R. de Id 83032308 foi assinado por pessoa diversa, o que impôs a renovação da diligência (ID 83232765). 2. Por esta razão, indefiro a adoção das medidas constritivas requeridas ao Id 85546246. 3. Aguarde-se o retorno do mandado de Id 83232765. O Agravante sustenta que, mesmo o AR tendo sido recebido por pessoa diversa, deve ser considerada válida a intimação da Agravada entregue no endereço em que houve a citação. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a penhora on-line, por meio do sistema SISBAJUD, bem como, consulta no sistema RENAJUD, caso não seja realizado o arresto do total da obrigação”. Preparo recolhido (23943127 e 23943128). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, na etapa de cumprimento de sentença o juiz não pode dispensar a intimação do executado para pagar a dívida no prazo de 15 dias. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator